Tribunal: TJDFT
Processo: 0006575-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006575-77.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZA CRISTINA ARRAES DE OLIVEIRA e outros DECISÃO 1.Inicialmente, trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARIA D ́AJUDA SILVA AMORIM, cujos créditos foram anteriormente cedidos na seguinte ordem de cadeia dominial: para HOSPITAL LAGO SUL S/A, que cedeu para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, que cedeu para a cessionária requerente (IDs 27988015/27988020). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Ademais, verifica-se que a credora LUZIA RODRIGUES DE FARIA FRANCO teve a sua proposta de participação no acordo direto homologada pela decisão ID 27155809. Contudo, na referida decisão foi determinado que a Contadoria da COORPRE conferisse os cálculos enviados pela PGDF, pois a credora recebeu adiantamento a título de superpreferência constitucional, conforme ID 8064154 - Pág.82. Assim, conferidos os cálculos pela Contadoria, ID 28467976, constatou-se que o valor atualizado recebido em virtude do pagamento da superpreferência constitucional supera o valor atualizado do precatório, não havendo saldo remanescente a receber. Diante do exposto, REVOGO a parte da decisão ID 27155809 que deferiu a participação da supracitada credora no acordo direto. MANTENHO os seguintes termos: "fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LUZIA RODRIGUES DE FARIA FRANCO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica." Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome da credora LUZIA RODRIGUES DE FARIA FRANCO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Por fim, deverá a Contadoria certificar nestes autos acerca do cumprimento da determinação contida no item 5 da decisão ID 10260575, que determinou a expedição do alvará em favor da credora LUZIA DE ARAGÃO CARDOSO. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac